Tribunal: TJES
Processo: 0000685-83.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000685-83.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000685-83.2021.8.08.0030

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MEDEIROS - ES34238-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DE POLICIAIS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Leonardo da Silva Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.370 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com base na fragilidade dos depoimentos policiais e na ausência de vínculo entre o réu e a droga apreendida. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao porte da arma e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; (ii) avaliar se a dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, especialmente na primeira fase; (iii) analisar o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico das substâncias entorpecentes (maconha e crack), devidamente encartados nos autos.

A autoria restou evidenciada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais apontaram que o réu tentou fugir ao ser abordado e estava em posse de arma de fogo, além de ser o único indivíduo na residência onde foram apreendidos os entorpecentes, acondicionados para venda.

Os depoimentos dos policiais gozam de presunção de veracidade quando coesos, consistentes e corroborados por demais elementos probatórios, não havendo demonstração de interesse pessoal ou má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada.

As versões apresentadas pelo réu mostraram-se contraditórias e desprovidas de respaldo nos demais elementos de prova, não sendo capazes de desconstituir o conjunto probatório robusto que fundamenta a condenação.

Na dosimetria da pena, restou inadequada a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a prática do delito durante o dia, por si só, não justifica maior reprovabilidade. Assim, foi afastada tal circunstância negativa, reduzindo-se a pena-base.

A culpabilidade e os antecedentes foram corretamente valorados negativamente, em razão da prática do crime durante o gozo de livramento condicional e da existência de condenações pretéritas, distintas da usada para caracterizar a reincidência.

Correta a não aplicação da atenuante da confissão, pois o réu não reconheceu a traficância, conforme exigido pela Súmula 630 do STJ.

Adequada a aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, com fração de 1/6.

Devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo, fixados no valor de R$ 880,00, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 984, diante da atuação em grau recursal em causa de baixa complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais é meio de prova válido e suficiente para embasar condenação penal, quando harmônica, coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

A realização do tráfico durante o dia, sem outros elementos agravantes, não justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A confissão parcial e dissociada da conduta imputada não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico.

É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em atuação recursal, mesmo em causas simples, conforme o Tema nº 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV, e 42; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 386 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, HC 462.424/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018; STF, HC 73.518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26.03.1996; STJ, Súmula 630; STJ, Tema Repetitivo nº 984, REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000685-83.2021.8.08.0030

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MEDEIROS - ES34238-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
dde recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LEONARDO DA SILVA SANTOS

em face da r. Sentença (
ID 10615466
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal
de
Linhares
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

c/c
art. 40, inc. IV, ambos
da Lei nº 11.343/06
,
à pena
de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.370 (mil trezentos e setenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 10615469), o apelante sustenta a insuficiência de provas para condenação, especialmente quanto à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, alegando a fragilidade dos depoimentos policiais e ausência de comprovação de que a droga apreendida lhe pertencia ou estava sob sua posse.

Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria, aduzindo a impropriedade na valoração negativa da circunstância judicial da quantidade de drogas para exasperação da pena-base. Ademais, requer o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao porte da arma. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID
10615474
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D 12833118
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que em
25/01/2021
, por volta das
11h50
, na localidade conhecida como “
Beco do Nego Dito
”, no Bairro Aviso, em Linhares/ES, o réu foi surpreendido pela Polícia Militar ao sair pelo portão de uma residência apontada como ponto de tráfico. Ao avistar os policiais, teria tentado fugir, sendo capturado com uma
pistola calibre .380 municiada
, além de posteriormente serem encontradas na casa
11 buchas de maconha, 30 pedras de crack e um tablete de maconha (150g)
, todos acondicionados para venda, além de
materiais para endolação e dois carregadores de pistola municiados
.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
defesa
do réu sustenta a insuficiência de provas para condenação,
baseada exclusivamente nos frágeis de
depoimentos policiais,
a par de não demonstrado que a residência era de Leonardo ou que ele seria o proprietário das drogas.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
fl. 20)
e pelo
Laudo de Exame Químico

(
fls. 62/64
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 12 unidades de maconha,
com massa total de
1
78
,
9
g;

2
)
30
pedras de “crack”
, com massa total de
4,
0
g
.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

O
Policial Militar PM RAMON DE SOUZA MENINE
a
presentou relato harmônico
, em juízo
e na esfera policial, i
nform
ando
que recebeu denúncia apontando
Leonardo da Silva Santos
como responsável
por furtos na região e
pelo tráfico na região conhecida como “
Beco do Nego Dito
” (região “Cavaco”, Bairro Aviso),
há pelo meno
s
uma semana
.
Narrou que
Leonardo tentou fugir
, portando uma
arma de fogo na cintura
, sendo contido e tendo a arma
caído de sua cintura
.

Ademais, destacou ter visualizado o réu saindo da residência
e tentado fugir para o quintal desta
,
bem como apontou que
não havia
m
móveis ou indícios de residência habitual
, mas
drogas foram encontradas
em seu
interior
, embaladas e prontas para comercialização,
sendo que, corroborando as denúncias recebidas,
Leonardo era o único indivíduo no imóvel
,
o que
reforça
ria
o
nexo direto entre ele e a droga apreendida
.

Corroborando o relato de seu colega, o
PM MARCOS PEREIRA VIEIRA,
em depoimento
extrajudicial,
c
onfirmou as mesmas circunstâncias da abordagem, com
flagrante do réu portando arma
e
tentando fugir ao notar a presença da polícia
.
Apontou
que a
residência funcionava como “boca de fumo”
e que havia denúncias anteriores sobre a atuação do réu no tráfico local,
destacando
a
apreensão
de significativa quantidade de drogas (maconha e crack), material de endolação e
um
carregador municiado,
compatível com a arma apreendida no poder do réu, o que reforça seu vínculo com o imóvel.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s
possui contradições
e
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que,
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Nesses termos, ressalto que, no depoimento inquisitorial (fl. 18), ele não nega que o local da abordagem fosse sua residência, mas alega que as drogas fossem de sua propriedade ou que estivessem dentro de sua casa. Ademais, negou que tivesse participado do furto da arma no dia anterior, justificando que uma pessoa desconhecida tinha pedido que ele a guardasse e posteriormente voltaria para buscar, tendo ele aceitado, mesmo sem saber dar qualquer detalhe sobre tal pessoa.

Já em juízo, alegou que não residia no local e estaria ali apenas para fazer uso de entorpecentes. A respeito da arma, afirmou que as pegou com um indivíduo conhecido por “Magrão”.

As contradições nas declarações do apelante, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade do réu quanto às drogas apreendidas.

Destarte
,
a tese defensiva se sustenta
em presunções frágeis e ausência de domínio do fato
, o que
não resiste à solidez do conjunto probatório,
assim, a
sentença deve ser
mantida em sua integralidade
.

Prossigo com a análise das pretensões refe
re
ntes à dosimetria.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime) e observou a preponderância do art. 42 da Lei de Drogas), fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

A respeito da culpabilidade, apresentou fundamento
idôneo
“
cometeu o crime enquanto usufruía do benefício do livramento condicional na Execução nº 0302605-09.2018.8.05.0256, em trâmite no SEEU (ID 40384521), o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise”.

Isso porque,
de acordo com a jurisprudência da Corte de Justiça
é firme no sentido de que o cometimento de
novo

delito quando em gozo do
livramento

condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018).

Antecedentes adequadamente negativados com base em condenação transitada em julgada diversa daquela utilizada para a reincidência.

E
mpregada fundamentação inidônea para
as circunstâncias do crime
ao destacar que

“
merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas foi cometido por volta das 11h50min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente
”.
Ora, o réu não foi flagrado em ato de traficância na via pública
, mas apreendidas drogas em sua residência. De qualquer modo, a prática do tráfico durante ao dia não é elemento suficiente a demonstrar uma maior censura da conduta.

A
respeito dos
critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06,
o magistrado considerou que
“a
natureza da droga é desfavorável, haja vista que uma das substâncias se tratava de crack, isto é, substância entorpecente devastadora e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é reprovável, vez que foram apreendidos 01 (um) tablete de maconha, 11 (onze) buchas de maconha e 30 (trinta) pedras de crack, totalizando aproximadamente 183 (cento e oitenta e três) gramas de substância entorpecente”.

Assim, com a devida fundamentação, porém, para a escolha do
quantum
, deve ser considerada que a quantidade de entorpecentes apreendido não foi exacerbada.

Diante do exposto,
preservo a negativação da
culpabilidade
e dos antecedentes
,
bem como d
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06,
e adotando
a
valora
ção
em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena,
consoante precedentes do Colendo STJ (HC n. 882.250/SP, AgRg no HC n. 845.896/SE,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2563576/SP
)
,
fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco)
dias-multa.

Na 2ª fase, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o réu não assumiu a propriedade das drogas, sequer para alegar que seriam para consumo pessoal, circunstância em que a jurisprudência, inclusive, afasta a incidência da benesse (Súmula 630 do STJ:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
).

Ora, o réu apenas confirmou que estaria na posse da arma, o que não é suficiente para o reconhecimento da confissão quanto ao crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Mantenho o agravamento da pena pela reincidência, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

Na 3ª fase, presente a causa
de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06, majorando a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1190 (um mil, cento e noventa) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado e os demais termos da Sentença.

Quanto aos honorários do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo que o patrono nomeado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de complexidade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas, e sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) ao advogado Dr. Marcelo Medeiros, OAB/ES n° 34.238.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para reduzir a pena do apelante LEONARDO DA SILVA SANTOS, fixando-a em
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1190 (um mil, cento e noventa) dias-multa.
Mantidos os demais termos da Sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)